Tribunal: STF
Processo: HC 265252
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE PARA USO E DE ABSOLVIÇÃO QUANTO À IMPUTAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO DA AÇÃO PENAL: INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Flaminio de Campos Barreto Neto, advogado, em 18.11.2025, em benefício de Felipe Gustavo Rodrigues Martins, contra decisão pela qual, em 12.11.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.050.374:



    “Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de FELIPE GUSTAVO RODRIGUES MARTINS em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado: 



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (artigos 33, ‘caput’ e 35, ‘caput’, ambos da Lei nº 11.343/06) Materialidade e autoria demonstradas. Apreensão de 1 porção de maconha com massa de 14 gramas, telefone celular com mensagens de áudio relacionadas à traficância e rolo de plástico filme que, somadas aos depoimentos dos policiais e aos relatórios de investigação, sobrepõem-se à negativa e escusa apresentadas pelo réu e pelas testemunhas defensivas, justificando a condenação no crime de tráfico de drogas que se consuma com a prática de quaisquer das condutas descritas no artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06, sendo despicienda a comprovação de atos de mercancia para sua caracterização. Precedentes. Inviável a desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06. É certo que a condição de usuário [e até mesmo a de dependente] não excluem, a priori e por si só, a de traficante, mormente porque é de conhecimento geral que a maioria dos réus que se envolve no tráfico busca satisfazer o próprio vício, recebendo, muitas vezes, porções de tóxicos como forma de pagamento pela mercancia ilícita que praticam. Ademais, as circunstâncias fáticas anteriormente delineadas [presença de elementos claros e concretos do intuito de mercancia, tais como as circunstâncias da apreensão simultânea da droga com o instrumento comumente utilizado para embalá-la (rolo de plástico filme) e com telefone celular contendo mensagens de áudio relacionadas à comercialização da droga, não se olvidando, enfim, de que também ficou configurado o crime de associação para o tráfico, conforme se verá adiante] não se adequam aos critérios fixados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Tema 506 do rito dos recursos repetitivos (Leading case: RE 635.659, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 26/06/2024, publicado no DJe de 28/06/2024) Demonstrado o vínculo duradouro entre o recorrente, o corréu e demais pessoas envolvidas cujos nomes foram individualizados nos relatórios de investigação, caracterizado pela intenção de associação perene, visando o comércio ilícito de expressiva quantidade de droga, que não se confunde com o ocasional concurso de pessoas. Condenação mantida para ambas as infrações penais. PENAS e REGIME PRISIONAL. Base do tráfico de drogas no mínimo legal. Inicial da associação para o tráfico estabelecida em 1/2 acima do mínimo. Fundamento relacionado à própria figura incriminadora. Exclusão com retorno da reprimenda à basilar legal. Inviabilidade da causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, diante das circunstâncias fáticas, especialmente a condenação concomitante pelo crime do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 Regime inicial fechado adequado. Inapropriada a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I). Recurso parcialmente provido para reduzir a pena do crime de associação para o tráfico em 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos capitulados nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a condenação pelo tráfico carece de suporte probatório suficiente, tratando-se de posse para uso próprio, e porque não há elementos para manter a condenação por associação para o tráfico; afirma, ainda, ilegalidade na negativa do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 e desproporcionalidade na fixação do regime inicial fechado”.



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, afirmou terem sido comprovadas as práticas dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecente pelo paciente. Assim, seria necessário o reexame de fatos e provas para o acolhimento dos pleitos de desclassificar o delito de tráfico de entorpecente para o de uso e de absolver o paciente quanto ao delito de associação para o tráfico de entorpecente, o que é inviável em habeas corpus. Ressaltou, ainda, ter sido apresentada fundamentação idônea para a imposição do regime prisional inicial fechado.  



    2. Na presente ação, o impetrante reitera a alegação de que as provas produzidas no curso da ação penal teriam demonstrado ser o paciente usuário, não traficante, pois a quantidade de entorpecente apreendida seria ínfima. Pondera que deveria ser feita a desclassificação da conduta do paciente e que deveria ser absolvido também por ausência de provas quanto ao crime de associação para o tráfico de entorpecente.



    Assevera que a “quantidade de entorpecente apreendida (14 gramas de maconha) é absolutamente incompatível com a tese acusatória de que o Paciente integrava organização voltada à mercancia ilícita. A ínfima porção encontrada em sua residência, somada à ausência de elementos típicos da traficância, tais como balança de precisão, anotações de contabilidade, grande quantia em dinheiro ou outros apetrechos, enfraquece de forma contundente a narrativa ministerial e corrobora a tese defensiva de que se tratava de usuário, e não de integrante de grupo criminoso”.



    Sustenta que a “eventual existência de contatos esporádicos entre o Paciente e outros usuários ou conhecidos, o que é natural em comunidades pequenas e entre pessoas que partilham o mesmo ambiente social, não traduz, por si só, liame associativo. O comportamento isolado e episódico não pode ser confundido com a intenção estável de se associar para o tráfico, sob pena de se ampliar de forma indevida o alcance do tipo penal”.



    Afirma também que o paciente preencheria os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e que, reduzida a pena, o regime inicial fechado deveria ser modificado para outro menos gravoso.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) o Impetrante confia em que este Tribunal Excelso, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo o pedido, haverá de conceder a presente ordem de HABEAS CORPUS em favor de FELIPE GUSTAVO RODRIGUES MARTINS, inclusive em caráter liminar, para:



    a) redimensionar de imediato a pena imposta ao Paciente, reconhecendo-se a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, com a consequente fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando (semiaberto ou aberto); e 



    b) reconhecer a inexistência de elementos aptos a caracterizar o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), absolvendo o Paciente quanto a esse delito, com fulcro no art. 386 do Código de Processo Penal, por atipicidade da conduta e ausência de prova suficiente de vínculo estável e permanente”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.050.374. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também, por exemplo, este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).  



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar destes autos eletrônicos ter sido o paciente denunciado pela prática do delito de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecente:



    “(...) porque, segundo constou da exordial acusatória, em 30 de outubro de 2024, por volta das 06h, na Rua Onésimo Simões Silva, 85, Jardim Ouro Verde, em Limeira/SP, em atividade de tráfico ilícito de entorpecentes, mantinha em depósito, para fins de comercialização com terceiros, 01 (uma) porção de maconha, pesando aproximadamente 14g (catorze gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Consta, ainda, que, no período compreendido entre 30 de julho de 2024 até o mês de outubro de 2024, na cidade e comarca de Limeira/SP, FELIPE GUSTAVO RODRIGUES MARTINS e WEVERTON ZAMBUZI CARVALHO, vulgo ‘Buia’ associaram-se para a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06”. 



    5. Em 30.5.2025, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Limeira/SP condenou o paciente, na Ação Penal n. 1504198-79.2024.8.26.0320, pelas práticas dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecente, à pena total de nove anos e seis meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e de 1.550 dias-multa. Não foi aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no percentual máximo de 2/3, com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) A autoria também restou comprovada. 



    Em interrogatório, o réu admitiu a propriedade do entorpecente com ele apreendido, mas disse que era para uso próprio (fl. 326). 



    Como se sabe, não existe apenas um critério para se identificar se as drogas eram para venda ou para uso. 



    Nos termos do art. 28, § 2º da Lei 11.343/06, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. 



    Diversos elementos de investigação presentes nos autos demonstram o prévio envolvimento do acusado com o tráfico de drogas (e também com WEVERTON ZAMBUZI CARVALHO, vulgo ‘Buia’). 



    As investigações se iniciaram no dia 12 de julho de 2024, quando ADRIAN HENRIQUE DOS SANTOS foi preso em flagrante por tráfico de drogas, nos autos de nº 1500395-74.2024.8.26.0320, ocasião em que foram apreendidos dois aparelhos de telefone celulares de sua propriedade.



    Realizada a quebra do sigilo dos celulares de ADRIAN, apurou-se que WEVERTON ZAMBUZI CARVALHO, vulgo ‘Buia’, era um de seus fornecedores de entorpecentes. Realizada, por sua vez, a quebra do sigilo do aparelho telefônico de WEVERTON, ficou constatado que WEVERTON, vulgo ‘Buia’, fornecia drogas para o réu FELIPE, que atua revendendo tais entorpecentes.



    (...) Apreendido, finalmente, o celular de FELIPE e acessado o seu conteúdo (conforme o relatório nº 344/2024 de fls. 35/43), foi possível confirmar a traficância. 



    Em interrogatório, o réu se limitou a dizer que ‘perdeu’ o celular cerca de 15 dias antes da abordagem, tendo o ‘recuperado’ um pouco antes, de modo que desconhece as mensagens ali encontradas. 



    Tal versão, além de não ter restado minimamente comprovada, não é minimamente crível (até porque, segundo demonstrado, em uma das conversas entre os réus, FELIPE enviou o seu endereço para Weverton para a entrega das drogas). 



    Conforme o relatório de investigação já referido, de fls. 54/121, FELIPE conversa com Weverton, vulgo ‘Buia’, pelo WhatsApp, em que ambos negociam as peças de maconha e FELIPE pede para entregar as drogas em sua residência. Em seguida, questiona a qualidade das drogas e solicita desconto (...).



    Passo à dosimetria da pena. 



    Na primeira fase, estabeleço a pena do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 no mínimo, isto é, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Verifica-se, de outro lado, que a lei dispõe um grande intervalo entre as penas mínima e máxima para o delito do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06: ‘Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa’. Considerando, nesse ponto, a quantidade de tratativas entabuladas pelo réu e a quantidade (inclusive financeira) movimentada, conforme se depreende das conversas obtidas, elevo a pena-base da metade, isto é, 4 anos e 6 meses de reclusão e 1050 dias-multa. 



    Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a considerar. 



    Na terceira fase, não há que se reconhecer o privilégio quanto ao tráfico, considerando a vasta prova de prévio envolvimento com atividades criminosas. 



    Somadas as penas nos termos do art. 69 do CP, totalizam 9 anos e 6 meses de reclusão e 1550 dias-multa.



    Regime inicial fechado, diante do total da reprimenda. Sem detração, pois não atingido o lapso”.  



    6. Contra essa sentença foi interposta, em benefício do paciente, a Apelação Criminal n. 1504198-79.2024.8.26.0320, à qual, em 19.8.2025, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento para, mantendo a condenação pela prática dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecente e a não aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, diante da demonstração de autoria e materialidade, apenas reduzir a pena do paciente para oito anos de reclusão e 1.200  
dias-multa (cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, pela prática do delito de tráfico de entorpecente, e três anos de reclusão e setecentos dias-multa, quanto ao delito de associação para o tráfico de entorpecente), ao reduzir a pena-base imposta quanto ao delito de associação para o tráfico de entorpecente, mantido o regime inicial fechado:



    “(...) Além do fato de que não foram encontrados na residência do apelante instrumentos usados para o consumo da maconha [o que afasta a tese de que parte dos alucinógenos se destinava ao uso pessoal do casal], a apreensão de telefone celular contendo mensagens de texto relacionadas à mercancia espúria e rolo de filme plástico [comumente utilizado para embalar as drogas], comprovam, claramente, a destinação mercantil da droga apreendida, apesar da pequena quantidade [1 porção de maconha com massa de 14 gramas]. 



    Registre-se, por oportuno, que o crime de tráfico de drogas se consuma com a prática de quaisquer das condutas descritas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo despicienda a comprovação de atos de mercancia para sua caracterização (...).



    Inviável, nesse passo, a desclassificação pretendida para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06. É certo que a condição de usuário e até mesmo a de dependente não excluem, a priori e por si só, a de traficante, mormente porque é de conhecimento geral que a maioria dos réus que se envolve no tráfico busca satisfazer o próprio vício, recebendo, muitas vezes, porções de tóxicos como forma de pagamento pela mercancia ilícita que praticam (...).



    Ademais, as circunstâncias fáticas anteriormente delineadas [(i) a presença de elementos claros e concretos do intuito de mercancia, tais como as circunstâncias da apreensão simultânea da droga com o instrumento comumente utilizado para embalá-la (rolo de plástico filme) e com telefone celular contendo mensagens de áudio relacionadas à comercialização da droga; e (ii) a configuração do crime de associação para o tráfico, conforme se verá adiante] não se adequam aos critérios fixados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Tema 506 do rito dos recursos repetitivos (Leading case: RE 635.659, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 26/06/2024, publicado no DJe de 28/06/2024) (...).



    Igualmente demonstrado o envolvimento dos réus no delito de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, consoante o conjunto probatório exposto acima. 



    A prova é clara em demonstrar o vínculo duradouro entre FELIPE com o corréu WEVERTON e outras pessoas indicadas nos relatórios de investigação, caracterizado pela intenção de associação perene e habitual, visando o comércio ilícito de droga; o que não se confunde com o ocasional concurso de pessoas.



    A realidade associativa está delineada, quantum satis, nos depoimentos dos policiais e nos relatórios de investigação em que foram transcritos diálogos relacionados à contínua e habitual comercialização de droga entre o apelante com o corréu WEVERTON, alcunhado ‘Buia’, além do envolvimento de outras pessoas mencionadas pelos policiais civis subscritores dos relatórios de investigação n. 130/2024 e 344/2024 (...).



    E, não era mesmo o caso de aplicação da causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 cujos requisitos cumulativos se baseiam na avaliação, fundamentada nas provas, se o acusado é ‘primário’, ‘de bons antecedentes’, ‘não integra organização criminosa’ e ‘não está envolvido com atividades criminosas’ , porque, como se sabe, a mens legis ao instituí-la, foi beneficiar o criminoso ocasional, que agiu de modo excepcional (STJ: REsp nº 1.977.027/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 10.08.2022), não sendo este o caso dos autos.



    Isso porque os elementos carreados nesta ação penal anteriormente analisados indicam que o apelante praticava a mercancia ilegal de forma reiterada, estruturada e organizada, fazendo do tráfico seu meio de vida.



    Em reforço, tem-se a circunstância de que o apelante também foi condenado pelo crime de associação para o tráfico, que por si só já obsta a aplicação da benesse (...).



    Aplicado o concurso material (CP, art. 69) entre os crimes, a pena resulta definitiva, agora, em 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, no valor unitário mínimo. 



    Correto o regime inicial fechado porque a gravidade concreta das condutas (TJSP, Apelação Criminal nº 1501045-17.2024.8.26.0618, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda, j. 12/12/2024) já minuciosamente analisada desautoriza e incompatibiliza o estabelecimento de regime prisional mais brando (cf. artigos 59, inciso III; c.c. 33, § 3º, do Código Penal)”.



    Esse acórdão foi mantido com a decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça objeto da presente impetração:



    “(...) Conforme jurisprudência do STJ, ‘nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente’ (AgRg no HC n. 762.132/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 24.11.2022). Ademais, não é necessária prova da mercancia para a configuração do delito de tráfico de drogas, não precisando ser o agente surpreendido no ato da venda, sendo suficiente que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância (AgRg no HC n. 861.764/PR, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 20. 6.2024).



    (...) Nessa linha, segundo julgados do STJ, a comprovação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pode se dar por meio: a) da apreensão de quantidade e/ou variedade considerável de droga; b) da apreensão de petrechos típicos do tráfico, como balança de precisão; embalagens plásticas; eppendorfs; tesouras; ou de dinheiro em notas trocadas ou anotações típicas do tráfico, ainda que a quantidade de drogas não seja tão significativa; c) das circunstâncias do caso concreto, como a forma de fracionamento e acondicionamento dos entorpecentes; d) do modus operandi, como a utilização de subterfúgios para ocultação da droga em seu transporte; e) da existência de prévia investigação, de prova oral calcada em depoimentos seguros ou de mensagens em aparelhos celulares demonstrando a prática do delito; f) da confissão do acusado de que exercia a atividade ilícita; g) dos maus antecedentes do agente, desde que já haja condenação transitada em julgado. (...)



    Na espécie, pelo trecho do acórdão supra transcrito, verifica-se que a instância de origem, depois de minuciosa análise dos fatos e provas produzidos nos autos, concluiu pela existência de elementos concretos a ensejar a condenação pelo delito de tráfico de drogas, estando, assim, devidamente fundamentado o julgado de origem ao afastar a tese de absolvição ou desclassificação do delito. 



    Ademais, torna-se inviável a sua modificação pois, para concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus (...).



    Verifica-se, assim, que o tribunal de origem concluiu, com base nos elementos concretos apurados nos autos, pela comprovação do delito de associação para o tráfico em razão da existência do vínculo associativo estável e permanente do paciente com outros indivíduos, e a modificação desse entendimento exigira o reexame da prova, inviável na via estreita do Habeas Corpus.



    (...) Ainda, não tendo sido acolhida a tese de absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico fica prejudicado o pedido de aplicação da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 pois, segundo a jurisprudência desta Corte, a condenação pela prática desse crime obsta o reconhecimento de referida benesse, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (AgRg no AREsp n. 2.408.166/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13.11.2023; AgRg no HC n. 855.658/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 7.3.2024). 



    Ademais, torna-se inviável a modificação do acórdão impugnado pois, para concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus”.  



    7. Como destacado nas instâncias antecedentes, diferente do alegado na inicial da presente impetração, para a condenação do paciente foram apontados elementos probatórios suficientes a comprovar a autoria e a materialidade com relação aos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente a ele imputados.  



    Para rever o afirmado nas instâncias antecedentes e acolher a pretensão do impetrante de desclassificação da conduta de tráfico de entorpecente para a de uso e de absolvição quanto à imputação de associação para o tráfico de entorpecente, seria necessário afastar as premissas segundo as quais a condenação do paciente está corroborada pelas provas constantes do conjunto probatório produzido no curso da ação penal na origem. Essa conclusão não poderia ser adversada sem prévio e necessário reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDAS ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 251.593-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente foi condenado a 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 915 dias-multa, no valor mínimo, como incurso no art. 35, da Lei 11.343/2006. II. Questão em discussão 2. Pretendida absolvição. 
 III. Razões de decidir 3. A análise da pretendida absolvição demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 255.113-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.5.2025). 



    8. Ademais, para afastar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, como assentado nas instâncias antecedentes, foi demonstrada pelo conjunto probatório da ação penal a dedicação do paciente a atividades criminosas.  



    Para afastar essa premissa de que o paciente se dedica a atividades criminosas e concluir que deveria incidir na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 
 n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.2.2021).  



    Mantidas as penas de oito anos de reclusão e de 1.200 dias-multa impostas ao paciente, não há espaço para se cuidar da modificação do regime prisional inicial fechado.



    9. Embora as penas de oito anos de reclusão e de 1.200 dias-multa permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e as circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis na fixação da pena-base justificam, como assentado nas instâncias antecedentes, a fixação do regime prisional inicial mais gravoso. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal. 4. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), m